Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736385-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE EMBARGADO: IRIOVALDO DIAS ANTUNES D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO FNDE, com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 35304372). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de maio de 2022 15:48:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador